Tribunal: TCU
Processo: 002.567/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Eduardo Teixeira,Helio Ricardo de Almeida Xavier,Reginaldo Santos de Carvalho Junior contra o Acórdão 996/2022 da 1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Hélio Ricardo de Almeida Xavier, Reginaldo Santos de Carvalho Júnior e Carlos Eduardo Teixeira, em face do Acórdão 1159/2021, mantido pelo Acórdão 996/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, aos recorrentes e aos demais interessados.